Tribunal: TJBA
Processo: 0023909-37.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0023909-37.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHELE RAMOS BORGES VIANA

Advogado(s): BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, RAFAEL ATTICIATI, ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ

AGRAVADO: WILMA BORGES VIANA TABACOF

Advogado(s):FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDUARDO LIMA SODRE, DANIELA SANTOS BOMFIM, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. NATUREZA DA COMPETÊNCIA EM AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA ARGUIR CONEXÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração em face de acórdão, com retorno dos autos determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 1.516.614/BA) para sanar omissão quanto à natureza da competência (absoluta ou relativa) em ação que visa a declaração de nulidade de doação de bens. O processo originário refere-se a incidente de exceção de incompetência rejeitado no primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar ação de nulidade de doação de bens possui natureza relativa ou absoluta; (ii) verificar se a omissão sobre tal natureza jurídica possui o condão de alterar o resultado do julgamento que considerou a exceção de incompetência a via inadequada para arguir conexão.

III. Razões de decidir

3. A ação declaratória de nulidade de doação de bens possui natureza de direito pessoal, atraindo a regra geral do domicílio do réu, o que caracteriza competência de natureza relativa (territorial).

4. No caso concreto, a embargante fundamentou seu pedido de deslocamento do feito na existência de conexão com ação de inventário, buscando o apensamento dos processos.

5. Sob a égide do CPC/1973, a conexão não poderia ser arguida por meio de exceção de incompetência (instrumento reservado à competência relativa territorial ou pelo valor da causa), devendo ser suscitada como preliminar de contestação, conforme o art. 301, VII, do diploma revogado.

6. Constatada a inadequação da via eleita, o esclarecimento sobre a natureza relativa da competência não altera a conclusão pelo indeferimento do incidente processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº
0023909-37.2015.8.05.0000
, em que figuram como Embargante

MICHELE RAMOS BORGES VIANA
e Embargada
WILMA BORGES VIANA TABACOF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.